Tribunal: TJSP
Processo: 1047220-21.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO À TAXA DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA (SATI) – INSURGÊNCIA DA AUTORA – DESCABIMENTO - OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS, NA FORMA DO ARTIGO 206, § 3o, IV, DO CÓDIGO CIVIL - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP REPETITIVO 1.551.956/SP (TEMA 938) – CONTRATO FIRMADO EM 10/12/2013 - AJUIZAMENTO

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO À TAXA DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA (SATI) – INSURGÊNCIA DA AUTORA – DESCABIMENTO - OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS, NA FORMA DO ARTIGO 206, § 3o, IV, DO CÓDIGO CIVIL - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP REPETITIVO 1.551.956/SP (TEMA 938) – CONTRATO FIRMADO EM 10/12/2013 - AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 25/09/2017 - JÁ ULTRAPASSADO O PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047220-21.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante WANDERLEY ALVES JOANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047220-21.2017.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação Cível 1047220-21.2017.8.26.0506
Apelante: Wanderley Alves Joana
Apelado: MRV Engenharia e Participações S/A
Ribeirão Preto
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da sentença: Paulo Cícero Augusto Pereira
Voto no 2989
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COMPROMISSO DE COMPRA
E VENDA - PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO À TAXA DE
ASSESSORIA IMOBILIÁRIA (SATI) – INSURGÊNCIA DA
AUTORA – DESCABIMENTO - OBSERVÂNCIA DO PRAZO
PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS, NA FORMA DO ARTIGO
206, § 3o, IV, DO CÓDIGO CIVIL - ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP
REPETITIVO 1.551.956/SP (TEMA 938) – CONTRATO
FIRMADO EM 10/12/2013 - AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM
25/09/2017
-
JÁ
ULTRAPASSADO
O
PRAZO
PRESCRICIONAL TRIENAL - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação cível, interposta contra a sentença
proferida a fls. 253/260 nos autos da ação ordinária de repetição de
indébito movida por WANDERLEY ALVES JOANA em face de MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, que dera pela improcedência
do pedido formulado.
Em breve síntese dos fatos, o requerente afirma que firmou
contrato particular de promessa de compra e venda com a construtora
ré, a fim de adquirir unidade residencial.
Com efeito, na concretização do negócio em questão, o autor
também firmou “Termo Aditivo ao Contrato de Promessa de Compra e
Venda”, pelo qual se obrigou a realizar o pagamento de R$700,00
(setecentos reais), divididos em 10 parcelas, a título de taxa SATI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047220-21.2017.8.26.0506 -Voto no
3
(serviços de assessoria técnico-imobiliária).
Deste modo, aduzindo que tal cobrança é ilegal e abusiva,
ajuizou a presente demanda a fim de declarar nula qualquer cláusula
contratual que obrigue a parte autora a realizar o pagamento da taxa
SATI.
A r. sentença extinguiu o processo, com resolução de mérito,
acolhendo a prescrição arguida em sede de contestação, por entender
que o termo aditivo em questão fora firmado em 10/12/2013, ao passo
que a presente demanda fora ajuizada tão somente em 25/09/2017.
Dessa forma, decorrido o prazo prescricional trienal, tal qual
disposto no art. 206 do Código Civil e referendado pelo julgamento do
Recurso Especial Repetitivo no 1.551.956/SP (Tema 938) pelo C.
Superior Tribunal de Justiça.
Insurge-se o requerente, pela reforma da r. sentença. Em
síntese, aduz pela inexistência da prescrição, uma vez que as parcelas
i-225, i-226, i-227, i-228, i-229, i-230 são posteriores a data de
02/10/2014, portanto, não alcançadas pelo prazo prescricional em
questão, uma vez que a ação fora distribuída em 25/09/2017.
Deste modo, argumenta que a ocorrência da prescrição deve
se dar a partir da data do desembolso de cada parcela, e não da
celebração do contrato. Assim, pleiteia o direito de reaver todas as
quantias pagas, a título de taxa SATI.
Recurso processado com gratuidade; respondido a fls.
276/286.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047220-21.2017.8.26.0506 -Voto no
4
De plano, demonstra-se necessário repisar acerca do prazo
prescricional que atinge a pretensão do autor, ora apelante. Neste
sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no
1.551.956/SP, fixou tese acerca da prescrição da pretensão de
restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, SATI
e atividades congêneres, a ser observada pelos tribunais locais, nos
seguintes termos:
“TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
1.1. Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de
restituição dos valores pagos a título de comissão de
corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária
(SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3o, IV, CC).".
(REsp
1551956/SP,
Rel.
Ministro
Paulo
De
Tarso
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016,
DJe 06/09/2016).
Analisando-se o caso concreto que deu origem ao supracitado
REsp, o Ilustre Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino asseverou:
“(...) Estabelecida a primeira tese, passa-se ao
exame do caso. Conforme o relato feito na petição inicial, o
contrato foi celebrado em 20 de setembro de 2009, enquanto a
presente demanda apenas foi proposta em 16 de outubro de
2012. Portanto, a pretensão da parte demandante já
estava encoberta pelo manto da prescrição trienal,
quando da propositura da demanda. Destarte, merece
provimento o recurso especial para se decretar a extinção do
processo, com resolução de mérito, em face do
reconhecimento do implemento da prescrição trienal
(art. 485, II, do CPC/2015)”.
No caso em concreto, depreende-se dos autos que o contrato
que prevê a comissão de corretagem fora firmado em 10/12/2013,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047220-21.2017.8.26.0506 -Voto no
5
conforme documento juntado a fls. 175/176.
Assim, considerando o prazo prescricional e o termo inicial
para contagem do prazo fixados pelo Recurso Especial Repetitivo no
1.551.956/SP, bem como, verificando-se que a ação fora proposta em
25/09/2017, é de rigor a constatação de que a pretensão do autor já
estava prescrita quando da propositura da presente demanda.
Ademais, não há que se falar na inexistência de prescrição
referente às últimas parcelas da taxa SATI, uma vez que resta
inequívoco, através de jurisprudência consolidada pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, que o início da contagem da prescrição trienal se dá
a partir da data da celebração do contrato:
“Cuida-se de recurso especial interposto por WANIA
CARNEIRO CATUNDA ESMERALDO, no qual se discute a
prescrição da pretensão de restituição das parcelas pagas a
título de comissão de corretagem e de assessoria imobiliária. A
2a Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo
1.551.956/SP, referente ao Tema 938 , firmou entendimento
no sentido da: Incidência da prescrição trienal sobre a
pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão
de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária
(SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3o, IV, CC).
Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO
CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE
UNIDADES
AUTÔNOMAS
EM
ESTANDE
DE
VENDAS.
CORRETAGEM.
SERVIÇO
DE
ASSESSORIA
TÉCNICO-
IMOBILIÁRIA (SATI). CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA
OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA
PRETENSÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. TESE PARA OS
FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Incidência da
prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores
pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de
assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere
(art. 206, § 3o, IV, CC). 1.2. Aplicação do precedente da
Segunda Seção no julgamento do Recurso Especial n.
1.360.969/RS, concluído na sessão de 10/08/2016, versando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047220-21.2017.8.26.0506 -Voto no
6
acerca de situação análoga. 2. CASO CONCRETO: 2.1.
Reconhecimento do implemento da prescrição trienal,
tendo sido a demanda proposta mais de três anos depois
da celebração do contrato. 2.2. Prejudicadas as demais
alegações constantes do recurso especial. 3. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. Documento: 74108703 - Despacho /
Decisão - Site certificado - DJe: 03/08/2017 Página 1 de 2 -
Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.551.956/SP, 2a Seção,
DJe de 06/09/2016). Assim, imperiosa a devolução dos autos
ao Tribunal de origem para que seja observada a sistemática
prevista nos arts. 1.040 e 1.041, ambos do Código de Processo
Civil de 2015, consoante determina o art. 34, XXIV, do
Regimento Interno do STJ, verbis: Art. 34. São atribuições do
relator: [...] XXIV - determinar a devolução ao Tribunal de
origem dos recursos especiais fundados em controvérsia
idêntica àquela já submetida ao rito de julgamento de casos
repetitivos para adoção das medidas cabíveis. Ante o exposto,
determino a devolução dos autos à origem para que seja
observada a sistemática prevista no art. 1.040 do CPC/2015.
(REsp No 1.538.503/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Brasília (DF), 27 de junho de 2017).
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
apelo, mantendo-se a r. sentença. Uma vez sucumbente, elevo os
honorários advocatícios devidos pela autora para R$2.000,00 , nos
termos do art. 85, §11o do Código de Processo Civil, observados os
benefícios da justiça gratuita.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica